Tribunal: STF
Processo: Rcl 50562
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Francisco da Silva e outros contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, proferida nos Autos originários nº 0000513- 35.2007.8.22.0001, e no Agravo de Instrumento nº 0809970- 70.2021.8.22.0000. 



    2. Os reclamantes alegam que foi determinada a reintegração na posse de área rural localizada no Município de Porto Velho/RO, em que pese o grave contexto da atual crise sanitária, com desocupação de imóveis onde residem duas famílias socioeconomicamente vulneráveis e que laboram na referida terra, dependendo, exclusivamente da agricultura para garantir sua subsistência. Defendem que se enquadram nos requisitos da ADPF 828, de minha relatoria, razão pela qual requereram, em caráter liminar, a imediata suspensão do cumprimento da ordem de desocupação. Ao final, postulam a cassação em definitivo da decisão que ordenou a desocupação da área objeto do litígio.



    3. Em 15.03.2022, deferi a medida cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada. O órgão reclamado prestou informações e a parte beneficiária impugnou a presente reclamação.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, tornou-se também instrumento para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o aumento do número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:



    “i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.” (Grifo acrescentado)



    6. Após, em outubro de 2021, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31.12.2021, apenas para imóveis urbanos. Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, e considerando que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada, deferi parcialmente a tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 828, para: (i) caso o Congresso Nacional não o faça, prorrogar o prazo da lei, por, no mínimo, mais três meses, a contar de seu termo final; e (ii) em relação aos imóveis situados em áreas rurais, prorrogar a medida cautelar até 31.03.2022 e determinar a observância dos parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021, mais favoráveis às populações vulneráveis do que a liminar dada anteriormente. Confira-se a ementa da decisão: 



    “Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022”.



    7. Em 30.03.2022, prorroguei a vigência da medida liminar até 30.06.2022, o que foi referendado pelo Plenário desta Corte.



    8. No caso em análise, foi determinada a desocupação de área onde residem as famílias reclamantes, conforme decisão assim fundamentada, na parte que interessa:



    “Nota-se que o pedido de tutela da parte requerida possui como base a decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso em 03.06.2021 junto a ADPF n. 828 MC/DF. Pois bem. Em análise da decisão proferida pelo Exmo. Ministro mencionado acima, se verifica que esta possui como intuito salvaguardar direitos fundamentais de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade e que estão particularmente desprotegidas neste momento, conforme trecho abaixo destacado: Esse registro inicial se faz necessário porque o pedido cautelar foi formulado de maneira ampla. O requerente postula a suspensão dos processos e medidas judiciais, administrativas ou extrajudiciais de remoção e/ou desocupação, reintegrações de posse ou despejos. Inclui casos individuais e coletivos, com ou sem o ajuizamento de demanda judicial, independentemente da capacidade econômica dos envolvidos. O deferimento integral do pedido, portanto, poderia atingir situações de fato que não estão relacionadas à proteção dos valores constitucionais em questão. Por isso, é relevante pontuar que a intervenção da Corte Constitucional em sede cautelar se justifica diante da situação de absoluta excepcionalidade instaurada pela pandemia da COVID-19, com o objetivo de assegurar direitos fundamentais de pessoas em situação de vulnerabilidade, que se encontram particularmente desprotegidas nesse momento. No tocante à abrangência, ressalta: "Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses: (...) ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos". Assim, cumpre esclarecer que não se trata de reintegração de posse coletiva. Não é porque a ocupação é anterior ao início da pandemia que a ação automaticamente deve ser elevada à natureza coletiva. Ademais, o feito tramita desde 2007, não devendo ser referência a data da interposição da ação rescisória interposta. Deste modo, além deste Juízo entender que os requeridos não se enquadram no conceito de vulnerabilidade abarcado pela ADPF, a ocupação discutida é anterior ao ano de 2007, ou seja, não se trata da hipótese da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de suspensão do cumprimento da desocupação. Assim, o pedido de ID n. 32705619.” 



    9. Retomo o argumento de que o art. 7º, II, da Lei nº 14.216/2021 impediria a remoção das pessoas que vivem na área em questão. A norma dispõe que a suspensão das medidas que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva não alcança as desocupações já concluídas na data da publicação da lei. A meu ver, extrai-se daí que as ocupações já efetivamente desfeitas na data da publicação da Lei nº 14.216/2021 não podem ser restabelecidas. O intuito é evitar o retorno dos ocupantes já removidos sob o argumento de que a letra da lei justificaria a extensão da permanência no imóvel. Assim, não basta que a desocupação tenha sido formalmente deferida em ação judicial. É necessário que tenha ocorrido a real desocupação do imóvel até a data da publicação da Lei nº 14.216/2021 (isto é, até 07.10.2021), hipótese dos autos, tendo em vista que a reintegração de posse ocorreu em 24.09.2021, de forma pacífica, conforme certidão do oficial de justiça (doc. 76 e 82, p. 16).



    10. Ao prestar as informações solicitadas por esta Corte, a autoridade reclamada afirma que a desocupação se deu “na mais pacífica ordem”, não podendo ser considerada forçada pois fora facultado aos agravantes prazo de 20 (vinte) dias para deixarem o imóvel voluntariamente. Acrescenta que não se trata de reintegração de posse coletiva, “visto que é apenas uma família ocupando a ‘faixa de terra’ de posse dos agravados, não devendo ser considerada de natureza coletiva”. Considerando o exaurimento da ordem de reintegração decorrente de decisão transitada em julgado, a autoridade reclamada assevera que a suspensão dos efeitos não autoriza nova providência de reintegração na posse em favor dos requeridos (doc. 82).



    11. A parte beneficiária, por sua vez, confirma que, no momento do deferimento do pedido cautelar na presente reclamação, o mandado de reintegração de posse já havia sido integralmente cumprido em 24.09.2021, restando consolidada a prestação jurisdicional naqueles autos, o que torna inútil o provimento pleiteado, já que nenhum proveito traria aos reclamantes. Acrescente-se a isso que foi disponibilizado pelos exequentes, ora requeridos, imóvel residencial para os executados/autores na cidade de Candeias de Jamari, para onde foram levados, sendo cumprida a reintegração de posse de forma voluntária. Por fim, declaram que “a situação fática utilizada como fundamento de decisão para que a cautelar fosse parcialmente deferida foi extraordinariamente alterada com o avanço do programa de vacinação, ou seja, com o avanço da vacinação com a 1ª, 2ª, 3ª (reforço) e 4ª (reforço) doses das vacinas desenvolvidas para combater a pandemia do coronavírus (COVID-19), que proporcionou a queda abrupta dos casos de infecção, internação e morte”. Assim, defendem que os autores não preenchem os requisitos delimitados pela ADPF 828, quais sejam, vulnerabilidade e desproteção (doc. 78).



    12. Do que consta nos autos, convenço-me de que o caso concreto não se amolda de modo estrito às hipóteses e exceções estabelecidas na decisão cautelar proferida na ADPF 828. Trata-se de reintegração de posse já concretizada, a qual se deu de forma voluntária, sem a necessidade de cumprimento forçado, com certidão lavrada no dia 28-09-2021, embora a ordem tenha sido cumprida no dia 24-09-2021. Há, inclusive, registro de que as partes acordaram em relação à retirada dos animais que ficariam no local, o que reforça a informação de desocupação pacífica. Ademais, foi noticiada pela autoridade reclamada e pelas partes beneficiárias a realocação das famílias removidas em moradia adequada, conforme determinado na ADPF 828.



     13. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria.



    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 161, III, do RI/STF, revogo a liminar anteriormente deferida e nego seguimento à reclamação. Condeno a parte reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 04 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator